Tribunal: STF
Processo: Rcl 46598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Jacobina do Piauí em face do Juízo da Vara do Trabalho de Picos, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .
    O Município alega que na reclamação trabalhista está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Ronilson da Silva Oliveira, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime estatutário no âmbito municipal (Lei Municipal nº 049 de 29 de março de 1997).
    Defende que, ao conferir trâmite à Reclamação Trabalhista nº 0000566- 93.2020.5.22.0103, a autoridade reclamada contrariou a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 3.395/DF, na qual afastou-se a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.
    Entende presentes os pressupostos necessários à concessão da contracautela e, portanto, requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000566-93.2020.5.22.0103, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n° 0000566-93.2020.5.22.0103.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:
    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 
    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).
    No caso em análise, está comprovada a existência – embora não a publicação - da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. 
    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos idênticos, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 33.449/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 30/9/2020; Rcl nº 43.756/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2020; Rcl nº 43.746/PI-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2020, Rcl nº 43.761/PI-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/2020 e Rcl nº43.740/PI-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/10/2020.
    Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000037-77.2020.5.22.0102 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do CPC.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente